Tribunal: STF
Processo: RE 81736
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR FALTA DE CONDIÇÃO
DA AÇÃO. PROCEDENCIA DECRETADA EM GRAU DE APELAÇÃO, COM JULGAMENTO
DO MÉRITO E SUPRESSAO DE UMA INSTÂNCIA. NULIDADE DO ACÓRDÃO, QUE SE
DEVE CONTER NOS LIMITES DA MATÉRIA APELADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.